Tribunal: TJSP
Processo: 1003879-59.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão dos Autores, na qualidade de viúva e filhos da vítima, ao recebimento de pensão vitalícia e de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito – Possibilidade – Demonstração da falha de serviço – Ausência de comprovação das excludentes da responsabilidade civil objetiva do Estado – Indenização por danos morais e

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão dos Autores, na qualidade de viúva e filhos da vítima, ao recebimento de pensão vitalícia e de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito – Possibilidade – Demonstração da falha de serviço – Ausência de comprovação das excludentes da responsabilidade civil objetiva do Estado – Indenização por danos morais e materiais corretamente fixada – Necessidade de condenação do Requerido ao pagamento de pensão vitalícia à viúva e aos filhos da vítima – Sentença de parcial procedência mantida – Apelação desprovida.